Tribunal: TJBA
Processo: 8028099-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028099-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLOTILDES DAS NEVES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE LIMA GUIMARAES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, CRISTIANE DE LIMA GUIMARAES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO BACEN. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A controvérsia se refere ao pedido de revisão de cláusulas contratuais ao fundamento de violação das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegação de excessiva onerosidade dos encargos impostos unilateralmente pela instituição financeira, em relação à taxa de juros.

2. Vale esclarecer, inicialmente, que a presente demanda deve ser analisada sobre a égide do CDC, instituído pela Lei nº 8.078/90, que em seu artigo 2º, estabeleceu como sendo consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, pois, na hipótese em discussão restou caracterizada a relação de consumo, uma vez que as transações financeiras desta natureza se enquadram no conceito previsto na legislação especial e, porque é flagrante a relação de hipossuficiência do consumidor em relação à demandada.

3. Observa-se que a respeitável sentença muito bem pormenorizou que a taxa média de juros remuneratórios, para crédito pessoal não consignado, colhida no site do Banco Central do Brasil, à época da celebração do negócio jurídico objeto da ação modificativa (março de 2017) era de 3,58% a.m, No entanto, o contrato acostado sob (ID 45305110) , demonstra que a taxa anual aplicada foi de 19% a.m, e encontra-se, portanto, acima da taxa média do mercado.

4. Verifica-se, pois, que restou comprovada a cobrança de juros abusivos, porque as taxas contratualmente estabelecidas estão em percentual superior à taxa média de mercado em vigor quando da contratação, não restando outra alternativa ao juízo senão reequilibrar o contrato, para que o consumidor possa honrar seu compromisso fixando como parâmetro a incidir sobre o contrato a média da taxa média de juros remuneratórios que vigorava no mercado quando o mesmo foi celebrado, conforme acertadamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

5. Logo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

6. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028099-88.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARIA CLOTILDES DAS NEVES OLIVEIRA
e outros e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.